Tribunal: CARF
Processo: 13502.901610/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901610/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.070 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP RETIFICADORA. TERMO DE INÍCIO
DO PRAZO DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Admitida a retificação da PER/DCOMP, o termo inicial da contagem do prazo
para homologação tácita é a data da apresentação da declaração retificadora.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE - IRRF. DUPLA NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
DOS
RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Verificado que o rendimento não foi oferecido à tributação, não a dedução da
retenção da determinação do imposto a pagar não pode ser admitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901610/2011-84
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901610/2011-84

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(“DRJ/FOR”):
O contribuinte acima identificou buscou compensar débitos próprios com o crédito
tributário oriundo do Saldo Negativo de IRPJ, ano-base 2005, de R$ 85.808,61, como
informado na declaração de compensação (DCOMP) no 29433.66761.200407.1.7.02-
5476 (fls. 4 a 9).
O processamento eletrônico do pedido reconheceu, parcialmente, o direito creditório
requerido em R$ 50.027,96, porquanto as parcelas formadoras do Saldo Negativo do
ano-base não foram integralmente confirmadas. Tudo isto está descrito no Despacho
Decisório no 009774008, de 01/11/2011, à fl. 2.
A pessoa jurídica tomou conhecimento do ato decisório em 28/11/2011 (conforme AR à
fl. 3) e rebateu sua conclusão através da manifestação de inconformidade de 27/12/2011
(fls. 13 a 21).
Introdutoriamente, a requerente defende a tempestividade da manifestação de
inconformidade e a necessidade de suspender a exigibilidade do débito confessado na
vergastada declaração de compensação. Após fazê-lo, revela sua atividade social e seu
regime de apuração do IRPJ, que lhe permite a dedução, dentre outras coisas, do
imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos de aplicações financeiras.
Adiante, a defendente postula o reconhecimento da homologação tácita da declaração de
compensação, transmitida, originalmente, em 29 de abril de 2005. A entrega de
declaração de compensação retificadora apenas visou a correção de vício formal, para a
correta valoração do crédito informado.
Caso superada a questão prejudicial, o contribuinte apresenta aos autos os Informes de
Rendimentos Financeiros às fls. 102 e 103, originário das instituições financeiras
competentes, que comprovam a efetiva retenção na fonte do imposto de renda.
Ao término da exposição, requer: a) a suspensão da exigibilidade do débito cuja
compensação não foi homologada, até ser julgada definitivamente a presente
manifestação de inconformidade, b) a declaração da nulidade do Despacho Decisório,
uma vez confirmada a homologação tácita da declaração de compensação, c)
subsidiariamente, a reforma desse ato decisório, determinando a homologação da
compensação declarada, ante a comprovação das retenções na fonte e d) o
encaminhamento de futuras intimações aos procuradores constituídos.
Em sessão de 12/07/2018, a DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, pois embora tenha localizado nos sistemas os valores referentes
às retenções na fonte, não identificou as respectivas receitas na apuração do lucro real, razão pela
qual não poderiam então ser aproveitadas, posto que não oferecidas à tributação.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 53/55 do e-processo):
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901610/2011-84

Em relação ao pedido para declaração da nulidade do Despacho Decisório como
consequência da homologação tácita da declaração de compensação, em que pese a data
de entrega da DCOMP original, com a transmissão da retificadora, quaisquer que sejam
os motivos para tanto, a declaração original foi cancelada, iniciando-se a contagem de
novo prazo quinquenal para homologação, nos termos do art. 60 da Instrução Normativa
SRF no 600/2005 [...]
As decisões recentes exaradas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) percorrem esse entendimento, o de que o prazo quinquenal para homologação
tácita da compensação declarada é a data da transmissão da declaração retificadora, e
não da original, como exemplificado no ementário a seguir transcrito:
Acórdão 3001-000.289, 14/03/2018 (Turma Extraordinária / 1a Turma)
DCOMP. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO
INICIAL DE CONTAGEM. Em havendo retificação, o termo inicial de contagem do
prazo quinquenal para a homologação tácita de compensação é o da data de
apresentação da última declaração retificadora admitida.
Quanto ao mérito, o reconhecimento parcial do Saldo Negativo de IRPJ é resultado da
não confirmação das retenções na fonte a seguir:

Em regra, a demonstração da existência de certeza e liquidez das retenções efetuadas e
declaradas na DCOMP e DIPJ demanda, como elemento de prova, a apresentação do
comprovante de retenção fornecido obrigatoriamente pela fonte pagadora ao
beneficiário da renda, em obediência ao art. 942, do Decreto no 3.000/1999.
Reforça essa comprovação da retenção quando o informe de pagamento de renda e de
retenção de tributos se confirma nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil,
dado que as fontes pagadoras também são obrigadas a entregar anualmente declaração
(DIRF) com a relação de todos os pagamentos por ela feitos e que porventura sofreram
alguma retenção de tributos na fonte. A validade dessa prova de retenção muito deflui
do fato de esses documentos serem produzidos por pessoa (a fonte pagadora), que não a
beneficiária de seu conteúdo (o beneficiário do pagamento com a retenção do tributo). É
prova produzida por terceiro em favor de quem dela se beneficia.
Por essa razão, o imposto retido na fonte apenas poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
(segundo o § 2o do art. 943, Decreto no 3.000/1999), sem olvidar da necessidade de
demonstrar, efetivamente, através de registros contábeis e fiscais, que as receitas sobre
as quais incidiram as retenções foram oferecidas à tributação na apuração do imposto
devido, desta vez na forma do art. 231, III, do mesmo Regulamento do Imposto de
Renda.
[...]
A respeito disso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já sumulou o
entendimento acerca da obrigatoriedade do oferecimento à tributação das receitas
correspondentes à retenção na fonte, na Súmula no 80:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901610/2011-84

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Na hipótese excepcional de a fonte pagadora não fornecer o comprovante de
rendimentos ao beneficiário, não transmitir a DIRF ou preenchê-la indevidamente,
somente quando verificada, de forma contundente e cabal, por outros meios de prova, a
ocorrência do pagamento de valores e a retenção dos tributos respectivos é que a
autoridade tributária poderá reconhecer o direito creditório pleiteado.
Em face ao exposto, o emprego do imposto de renda ou da contribuição retida na fonte
exige que o rendimento ou receita correspondente tenha integrado o lucro real e a
apresentação do informe de rendimentos de que trata a legislação tributária ou outro
meio de prova hábil e idôneo para este fim.
[...]
Às fls. 102 e 103, a defesa anexou Informe de Rendimentos Financeiros do 2o e 3o
trimestres de 2005, expedidos, respectivamente, por Corporate BA e Empres. Salvador,
cujo CNPJ base é o mesmo do Banco do Brasil. Através deste comprovante, podemos
ratificar que houve a retenção na fonte de R$ 35.780,65, em operações de Renda Fixa e
de Swap.
Tal valor está confirmado em consulta à DIRF do Banco do Brasil:

Assim, o que percebo é que o processamento automatizado não confirmou as parcelas
combatidas em razão de o CNPJ da fonte pagadora informado na DCOMP divergir do
que consta na DIRF.
A despeito de estar confirmada a retenção na fonte citada, o contribuinte não cumpriu a
exigência de oferecer os rendimentos à tributação. É o que se repara em consulta à
DIPJ, mais precisamente a Linha 24 da Ficha 06A, intitulada Outras Receitas
Financeiras (vide fl. 66).
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901610/2011-84

Observe que a quantia oferecida à tributação de R$ 816.421,46 é inferior à soma dos
rendimentos de aplicações financeiras, cujos respectivos impostos retidos na fonte já
foram admitidos no Despacho Decisório (Banco do Nordeste do Brasil, Banco Safra e
Banco Bradesco, para o total de R$ 884.871,53), provavelmente porque o sistema
informatizado não estava preparado, há cerca de 7 (sete) anos, a verificar
minuciosamente a condicionante sobre a qual nos debruçamos. Caso houvesse
procedido desta forma, decerto o percentual confirmado de Retenções na Fonte seria
proporcionalmente menor, considerado o não oferecimento à tributação da quantia
residual de R$ 68.450,07.

Portanto, dentro deste cenário concreto, é meramente lógico concluir que o contribuinte
não ofereceu à tributação a receita financeira oriunda do Banco do Brasil, no valor de
R$ 186.695,28. Sendo assim, também não pode deduzir, do lucro real, o imposto retido
na fonte, por força da legislação outrora apresentada.
Não basta a confirmação da retenção na fonte sem que haja a contrapartida com o
oferecimento à tributação, razão por que indefiro o pedido meritório.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera o pedido
para reconhecimento da homologação tácita, com base na data da transmissão da declaração
original e não da retificadora, cujo objetivo seria exclusivamente sanar um vício formal, mais
especificamente quanto à correta valoração do crédito informado, sem contudo dar azo para o
reinício do prazo de homologação.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901610/2011-84

A respeito do mérito, afirma o contribuinte que o acórdão da DRJ/FOR teria
violado uma série de princípios do processo administrativo ao reconhecer a existência das
retenções na fonte informadas, mas mesmo assim negar o crédito com base na alegação de que as
receitas respectivas não teriam sido oferecidos à tributação, argumento este que não constava do
despacho decisório e que por isso não poderia ter sido arguido. Em suas próprias palavras (fls.
126 do e-processo):
[...] o r. Acórdão pretende obstar o direito da Recorrente impondo novo óbice não
previsto originalmente, e não informado quando da prolação do Despacho Decisório,
ocasião em que somente foi apontada a ausência dos comprovantes de retenção (já
superada).
[...]
26. Ou seja, sendo proferido ato administrativo com razões determinadas, este não pode
ter seu fundamento modificado por mera pretensão de manutenção do ato, ainda que os
atos sejam discricionários. Note-se que, havendo uma razão para prática de determinado
ato, este não pode ser mantido por outros fundamentos, sob pena de cercear o direito
dos administrados ou, no caso, haver um eterno indeferimento do direito dos
contribuintes, por novos argumentos, já que os fundamentos iniciais foram afastados.
[...]
29. Assim sendo, considerando que a razão do indeferimento da compensação foi a
“falta de comprovação das retenções”, não se pode agora, depois de demonstrada a
correta comprovação das retenções de IRPJ pelas fontes pagadoras, criar novas razões
de indeferimento, sob pena de ofender não apenas a teoria dos motivos determinantes
como a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.
Ainda segundo o contribuinte, para a compensação dos créditos decorrente de
retenções sofridas no decorrer do ano, seria suficiente a comprovação da efetiva retenção, sendo
desnecessário portanto a comprovação do oferecimento à tributação das receitas respectivas.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
17/09/2018 (fls. 115 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901610/2011-84

16/10/2018 (fls. 117 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato acima, discute-se nos autos um pedido de
compensação formulado por meio da PER/DCOMP no 29433.66761.200407.1.7.02-5476, cujo
crédito seria referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, no valor original de
R$ 85.808,61, formado a partir de retenções na fonte e estimativas compensadas.
Com a devida análise eletrônica do crédito informado, a partir do confronto das
informações prestadas em PER/DCOMP com aquelas constantes nos sistemas da RFB, não foi
reconhecida uma parcela de crédito no valor de R$ 35.780,65 referente a duas retenções na fonte
não confirmadas com relação aos CNPJ’s no 00.000.000/3723-07 e 00.000.000/5055-52, como se
vê abaixo (fls. 10/11 do e-processo):

De início, o contribuinte questiona o prazo no qual a Unidade de Origem teria
analisado a sua declaração de compensação, o qual, na sua visão teria superado os cinco anos
estipulados pela lei, acarretando assim a sua homologação tática. Isto porque nas palavras do
próprio contribuinte, a PER/DCOMP original teria sido transmitida em 20/02/2006 e a intimação
acerca do despacho decisório somente acontecido em 28/11/2011. Ressalta que a PER/DCOMP
retificadora de 20/04/2007 não teria o condão de renovar de homologação, posto ter sido
transmitida tão somente para sanar um vício formal, mais especificamente quanto à correta
valoração do crédito informado.
A respeito desse ponto, os argumentos apresentados em recurso voluntário não
refutam os fundamentos do acórdão recorrido, o qual de maneira bastante acertada adverte que
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901610/2011-84

(fls. 108 do e-processo) a declaração original foi cancelada, iniciando-se a contagem de novo
prazo quinquenal para homologação, nos termos do art. 60 da Instrução Normativa SRF no
600/2005, vigente à época. Com efeito, a legislação é muito clara nesse sentido. Admitida a
retificação da declaração, o prazo para sua análise tem início com a data de transmissão da
retificadora. Aliás, soa até mesmo ilógico pensar em sentido contrário. Independente do motivo
da retificação, uma vez admitida, a PER/DCOMP retificadora tem natureza de declaração
original, de modo que aquela inicialmente transmitida é até mesmo cancelada.
Veja-se neste sentido alguns julgados recentes deste Conselho:

DCOMP RETIFICADORA. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Admitida a
retificação da DCOMP, o termo inicial da contagem do prazo para homologação tácita é
a data da apresentação da DCOMP retificadora. (Processo no 10680.931889/2011-81.
Acórdão no 1001-002.258. Sessão de 03/12/2020)
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO. O prazo decadencial
para o fisco homologar a compensação é de cinco anos contados da data do envio da
Per/Dcomp, prazo este que é renovado em caso de apresentação de declaração
retificadora. (Processo no 13855.901896/2010-17. Acórdão no 1301-004.777. Sessão
de 16/09/2020)
Portanto, não assiste razão o argumento apresentado pelo contribuinte no sentido
de que o prazo para homologação deveria levar em consideração a declaração original. A
declaração retificadora quando admitida substitui aquela anteriormente transmitida em todos os
seus efeitos.
Quanto ao mérito, o contribuinte alega que a DRJ/FOR teria de maneira arbitrária
violado frontalmente a “Teoria dos motivos determinantes”. Isto porque o motivo para não
reconhecimento do crédito pela instância a quo teria sido distinto daquele adotado inicialmente
pela Unidade de Origem no despacho decisório.
Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 127 do e-processo), sendo proferido ato
administrativo com razões determinadas, este não pode ter seu fundamento modificado por mera
pretensão de manutenção do ato, ainda que os atos sejam discricionários. Note-se que, havendo
uma razão para prática de determinado ato, este não pode ser mantido por outros fundamentos,
sob pena de cercear o direito dos administrados ou, no caso, haver um eterno indeferimento do
direito dos contribuintes, por novos argumentos, já que os fundamentos iniciais foram afastados.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901610/2011-84

Acerca desse ponto, também não concordamos com as razões de defesa
apresentadas em sede de recurso voluntário.
A nosso ver, não houve qualquer tipo de inovação nos fundamentos ou
extrapolação quanto aos motivos inicialmente elencados para não reconhecimento do crédito.
Em verdade, o que fez a instância a quo foi superar um mero equívoco formal, a respeito das
informações prestadas no campo CNPJ das fontes pagadoras responsáveis pelas retenções, para
analisar de fato se o contribuinte teria direito aos referidos créditos.
Como se viu, o despacho decisório eletrônico deixou de confirmar as retenções
informadas para os CNPJ’s no 00.000.000/3723-07 e 00.000.000/5055-52, tendo em vista a sua
não localização no sistema. E de fato não há qualquer problema ou vício nesta conclusão. A
própria DRJ/FOR tratou de deixar claro que tais retenções não foram localizadas no sistema
automatizado por causa da divergência nas informações acerca dos CNPJ’s informados. Isto
porque enquanto que o contribuinte informou os CNPJ’s acima mencionados, as retenções foram
informadas no sistema como realizadas pelo CNPJ no 00.000.000/0001-91
Perceba-se, portanto, que as retenções efetivamente aconteceram, assim como
defende o contribuinte. O que ocorreu em verdade foi um mero equívoco formal e totalmente
superável quanto ao CNPJ das fontes pagadoras.
Assim, uma vez identificado o problema, a DRJ/FOR confirmou as retenções e
verificou se as receitas respectivas teriam sido devidamente oferecidas à tributação, conforme
exigido pela legislação de regência da matéria.
A nosso ver, não se trata de inovação ou extrapolação dos motivos do despacho
decisório. Primeiro porque o despacho decisório proferido foi do tipo eletrônico, de modo que é
feito tão somente um confronto das informações constantes dos sistemas, sem que seja feita
qualquer tipo de análise manual do pedido, nem tampouco lançado qualquer tipo de
fundamentação. Embora esse tipo de ato possa ser questionável, trata-se de uma opção
normativa, a qual não se discute no momento.
Assim, o que pretendemos afirmar é que o acórdão recorrido não poderia ter
extrapolado as fundamentação ou a motivação do despacho decisório porque o que fez o
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901610/2011-84

despacho na verdade foi apenas negar reconhecimento ao crédito face a não confirmação as
retenções na fonte por causa de um equívoco nas informações.
Uma vez reconhecida e confirmada a parcela de retenção na fonte, nada mais
acertado do que verificar se as receitas respectivas foram oferecidos à tributação, pois, como
afirmando anteriormente, trata-se não de uma opção da autoridade, mas de uma determinação da
própria norma jurídica.
O artigo 231, III, do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos, é claro ao
possibilitar a dedução do imposto de renda devido o imposto retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real. Ou seja, há de haver a necessária apuração da
receita respectiva no lucro. A Súmula CARF no 80 confirma esse entendimento ao determinar
que “na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”.
E ao contrário do que pretende fazer crer o contribuinte, isso não significa criar
um novo óbice ou um novo requisito a cada nova fase do processo. Ora, o que aconteceu no caso
foi que o despacho decisório eletrônico não conseguiu localizar no sistema as retenções
informados. Sucede que após a confirmação de tais valores pela DRJ/FOR, ainda é necessária –
por expressa disposição legal – a confirmação do oferecimento à tributação das receitas
respectivas, o que não se trata de uma nova exigência, mas decorrência natural da própria
confirmação da retenção, o que não verificou-se no caso.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901610/2011-84

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital